Tribunal: TJES
Processo: 5014854-73.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014854-73.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CLEBSON DE AZEVEDO e outros (2)
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5014854-73.2023.8.08.0012

RECORRENTE/RECORRIDO:
CLEBSON AZEVEDO SANTOS
e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

JUIZ SENTENCIANTE: EVANDRO JOSÉ RAMOS FERREIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO DO BANCO NÃO CONHECIDO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO ADESIVO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 88 DO FONAJE. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS
ajuizada por
JOÃO CLEBSON DE AZEVEDO
e
CLEBSON AZEVEDO SANTOS
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, na qual aduzem os autores, em apertada síntese, que o autor Cleberson celebrou contrato de financiamento do veículo
VW GOL 2011
com o réu, no valor de R$ 21.000,00, com entrada de R$ 8.400,00 e o restante a ser pago em 36 prestações de R$ 651,69. Afirmam que, posteriormente, o veículo foi vendido ao autor João. Alegam que foram cobradas tarifas indevidas, no valor de R$ 3.412,74, quais sejam, serviços de terceiros, tarifa de cadastro, registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro, com o que não concordam. Pedem, ao final, a restituição em dobro do que foi pago indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 7604199), o requerido alega preliminar de inépcia da inicial e de conexão, além de impugnar a gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a regularidade das cobranças questionadas. Pugna, enfim, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7604210), cujo dispositivo restou assim ementado:

Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para, reconhecendo a abusividade da contratação do seguro, condenar o réu a restituir em dobro, ao autor, a quantia já paga esse título, corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de pagamento de cada prestação (STJ, Súmula nº 43).

Isto posto, com fulcro no art. 485, inc. V, do CPC,
JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO quanto ao autor João Clebson de Azevedo
. Outrossim, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para CONDENAR a ré à restituição em dobro de R$ 1.802,74 (mil, oitocentos e dois reais e setenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente segundo o índice da CGJ/ES desde a data de cada pagamento (STJ, Súmula nº 43) e acrescidas de juros moratórios legais a partir da citação (07/11/2023), a teor do que estabelece o art. 405 do CC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95)’’.

Irresignadas, ambas as partes recorreram.

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A apresentou recurso inominado ao ID 7604212, ocasião em que pugnou genericamente a reforma da sentença.

Por sua vez, o autor CLEBSON AZEVEDO SANTOS, apresentou recurso inominado adesivo (ID 7604218) e alega, em sede preliminar, fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, requer a condenação do Banco ao pagamento de dano moral, porquanto o requerido permanece inserindo a taxa reconhecidamente abusiva em seus financiamentos, em flagrante desrespeito aos consumidores.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 7604217 e 7604222.

É o relatório do essencial.

VOTO

Considerando que ambas as partes interpuseram recurso, registro que farei a análise individual, adiantando, de plano, que nenhum dos recursos merece conhecimento. Explico.

RECURSO INOMINADO DO BANCO BRADESCO - ID 7604212

O recurso inominado apresentado pelo requerido ao ID 7604212 viola o princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência mínima com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

Em uma detida análise das razões apresentadas pelo Banco ao ID 7604212, é possível observar que estão completamente desconexas com o caso concreto, ou seja, a parte ré não impugna os fundamentos da sentença proferida pelo juízo de primeira instância. Na verdade, o Banco limitou-se a trazer conceitos de boa-fé objetiva e responsabilidade civil, sem fazer qualquer alusão ao caso concreto.

Somado a isso, chamo à atenção para o fato de que o requerido/recorrente abriu tópico para questionar danos morais, pugnando:
“(...) A r. sentença deve ser reformada, para determinar a exclusão ou minoração dos danos morais, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da parte autora, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico -
ID 7604212 - pág. 06), sendo que o juízo
a quo
indeferiu o aludido pleito indenizatório.

Desse modo, não havendo nenhum fundamento ligado à interpretação fática ou então à aplicação de norma jurídica capaz de combater a argumentação adotada na r. sentença vergastada, indicando seu possível desacerto, entendo, pois, que o Recorrente deixou de cumprir com seu ônus de contrapor-se aos termos da decisão objurgada, de modo que não restou atendido o art. 1.010, inciso II, do CPC.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I
- Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. I
I - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (destaquei).

Também em consonância com esse mesmo entendimento, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA
. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes.
3. À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença. 4. Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença.
5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (destaquei).

Logo,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Banco Bradesco. Via de consequência, CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

RECURSO ADESIVO DE CLEBSON AZEVEDO SANTOS - ID 7604218

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Nos termos do recurso adesivo interposto pelo autor CLEBERSON, a sentença merece reforma para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso não pode ser conhecido, pois nos moldes do Enunciado 88 do FONAJE, não é admissível esta modalidade de recurso no âmbito dos Juizados Especiais:

Enunciado Cível n. 88 do FONAJE - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Ademais, caminha no mesmo sentido a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 11.738/08. INOBSERVÂNCIA. DIREITO EVIDENCIADO. 1.
RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO
. Ante o princípio da especialidade, não se admite Recurso Adesivo no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, que possui previsão, na instância ordinária, apenas quanto a interposição de Recurso Inominado (arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/09) e Embargos de Declaração (art. 48 da Lei nº 9.099/95). 2. RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. Quanto à preliminar de inépcia da inicial, esta é de ser afastada tento em vista que da narrativa dos fatos decorre logicamente o pedido, restando, ademais, satisfeito o preconizado pelo disposto no artigo 319 do CPC. 3. MÉRITO. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 4167, rejeitou a argüição de inconstitucionalidade dos principais artigos contidos na Lei Federal 11.738/08, declarando, assim, a plena aplicabilidade da norma que prima pela garantia de um patamar uniforme e mínimo remuneratório, em atendimento a preceitos constitucionais informadores do tema, artigo 206, VIII, da CRFB/88 e 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, evitando-se, ao final, que discrepâncias regionais marginalizem o desempenho da função pelos profissionais do magistério. 4. No caso telado, do conteúdo probatório coligido aos autos, extrai-se que o Demandado não observou corretamente o disposto pela Lei 11.738/08, razão pela qual cabe a manutenção da r. sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos. 5.No tocante à correção monetária e juros, cabível apenas a reforma da r. sentença para relativamente aos juros moratórios, considerando que o STF no julgamento da ADI XXXXX/DF manteve a expressão consagrada no artigo 5º da Lei 11.960/2009, estabelecendo-se, assim, nas condenações contra a Fazenda Pública cuja citação ocorreu após a vigência da Lei 11.960/2006 (30.06.2009), a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, determinar ser este o parâmetro para o cálculo condenatório.
RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO." (Recurso Cível Nº 71006251458, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 27/04/2017). (destaquei).

No mais, mostra-se imperioso destacar a impossibilidade de aplicar subsidiariamente o CPC ao caso em comento, posto que a hipótese de trata de não incidência do tipo recursal.

DISPOSITIVO

Antes exposto,
NÃO

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco, eis que viola o princípio da dialeticidade recursal. Via de consequência, CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Outrossim,
NÃO

CONHEÇO
do Recurso Adesivo interposto pelo autor Cleberson, por força do Enunciado 88 do FONAJE. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça realizado nesta oportunidade.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)